Tribunal: TJES
Processo: 0011178-41.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011178-41.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO ROCHA DA CRUZ e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS REJEITADOS. MERA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Pelo princípio “pas de nullité sans grief”, não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele. No caso, a mera alegação de que poderia a embargante ter participado da perícia não serve de comprovação, eis que não demonstrado de que forma poderia ter contribuído e quais ponderações poderiam ter sido formuladas pessoalmente a levar a conclusão diversa da alcançada pelo expert, sobretudo tratando-se de prova contábil, cuja análise se dá sobre documentos. Preliminar rejeitada.
2.
Pelo princípio da causalidade, considerando que os Embargantes, ora apelantes, deram ensejo à propositura da demanda, não logrando êxito na pretensão de desconstituir a dívida por meio de seus Embargos Monitórios, mostra-se escorreita a sentença que lhes imputou na íntegra o ônus da sucumbência.
3.
Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011178-41.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO ROCHA DA CRUZ, ROSANNE DE CARVALHO

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A, MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081-A, RENATO GOMES GIANORDOLI - ES18053, IRAN MARTINS BASTOS - ES22433
Advogados do(a) APELANTE: MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081-A, MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A, RENATO GOMES GIANORDOLI - ES18053, IRAN MARTINS BASTOS - ES22433
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: CARLA PASSOS MELHADO - SP187329-A

VOTO

Preliminar: cerceamento de defesa

Conforme consta do relatório, o apelante alegou preliminarmente a nulidade da sentença após cerceamento do seu direito de defesa em ver realizada nova perícia contábil.

Embasa seu pedido na alegação de que houve intimação equivocada da data da realização da prova técnica, não lhe tendo sido conferida a possibilidade de acompanhamento dos trabalhos.

Pois bem. Sem razão o recorrente.

Vê-se que houve, de fato, equívoco da unidade judiciária na intimação da data designada para realização da perícia contábil pelo perito (10/12/2017), tendo sido publicada a intimação no diário oficial com o seguinte teor:

“Para tomarem ciência que a respectiva perícia fora agendada para o dia 02/12/2017, às 08h50min, a ser realizada no Consultório Médico do perito, localizado na Rua Paschoal Del Maestro, 219, Jardim Camburi, Vitória/ES, Ponto de Referência: ao lado da Academia Jardim Camburi”

Ocorre que, pelo princípio “
pas de nullité sans grief
”, não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.

A mera alegação de que poderia a embargante ter participado da perícia não serve de comprovação, eis que não demonstrado de que forma poderia ter contribuído e quais ponderações poderiam ter sido formuladas pessoalmente a levar a conclusão diversa da alcançada pelo expert, sobretudo tratando-se de prova contábil, cuja análise se dá sobre documentos.

Além disso, tratando-se de ação monitória em que deferida perícia contábil, torna-se evidente o equívoco da publicação referente a perícia médica, a ensejar, no mínimo, a consulta aos autos processuais para confirmação da data.

De qualquer forma, caso o embargante, ora apelante, tivesse real interesse em participar do ato, teria constatado o equívoco ao comparecer à perícia médica (02/12), quando tomaria conhecimento do equívoco e poderia se inteirar da data correta da perícia contábil (12/12).

Por fim, como bem apontado pelo magistrado “a quo”, a prova se apresentaria inócua ao julgamento, pois as ilegalidade de cláusulas alegadas pela embargante são matérias de direito.

Sob qualquer ótica que se analise a questão, extrai-se inexistir razão para acolhimento da nulidade aventada.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que rejeitou os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente a ação monitória ajuizada pela parte ora apelada.

Irresignada, a recorrente sustenta, basicamente, no mérito, merecer redistribuição os ônus sucumbenciais, já que a sentença foi de procedência parcial do pedido monitório.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do presente recurso e passo a análise de seu mérito.

Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença. Explico.

Vê-se dos autos que o requerente ajuizou a presente Ação Monitória a fim de receber de forma corrigida a quantia constante do Instrumento Particular de Confissão no valor de R$ 29.551,52 (vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Os demandados, em Embargos Monitórios, apontam ausência de dívida líquida e certa, pugnando, ainda: i) pela revisão das taxas de juros, de modo a impedir sua cobrança em valor superior a 1% (um por cento) ao mês; ii) pela declaração de nulidade da capitalização dos juros; iii) limitação da multa moratória ao patamar de 2% (dois por cento); iv) pela aplicação do índice de correção monetária mais benéfico ao consumidor.

Após realizada prova contábil, concluiu o expert que os valores cobrados atendem ao constante da pactuação, à exceção da correção monetária, eis que pactuado TR e adotado nos cálculos o INPC.

A sentença rejeitou os embargos monitórios, por não reconhecer abusividades nas cláusulas contratuais, e constituiu em definitivo o título, observada a incidência da TR como pactuado. Condenando a parte Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze) sobre o valor atualizado da causa.

E não verifico possibilidade de acolher a pretensão recursal de redimensionar os ônus sucumbenciais já que, embora tenha havido parcial procedência do pedido monitório, a rejeição dos Embargos Monitórios foi integral.

O aspecto alterado no crédito apontado na planilha de cálculo que acompanhou a petição inicial, qual seja, o índice de correção monetária, se deu com base no princípio do “pacta sunt servanda” e enseja pouca alteração no valor final, ensejando a sucumbência mínima da parte autora.

Desta feita, pelo princípio da causalidade, considerando que os Embargantes, ora apelantes, deram ensejo à propositura da demanda, não logrando êxito na pretensão de desconstituir a dívida por meio de seus Embargos Monitórios, mostra-se escorreita a sentença que lhes imputou na íntegra o ônus da sucumbência.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Havendo sucumbência mínima da parte autora e pretensão resistida por parte da ré, deve a ré suportar os ônus sucumbenciais, por aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. Apelação desprovida. (TRF-4 - AC: 50159393120204047001 PR, Relator: ANA RAQUEL PINTO DE LIMA, Data de Julgamento: 15/06/2022, QUARTA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - INDENIZAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA – APLICAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –– PLEITO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - AUTORA QUE SUCUMBIU EM MENOR PARTE DOS PEDIDOS – PARTE CONTRÁRIA QUE DEVE SUPORTAR A INTEGRALIDADE DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM FACE DA CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA - APLICAÇÃO DO ART. 86, CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00041665620198160174 PR 0004166-56.2019.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 01/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2020)

Conclui-se, pois, que a sentença se revela condizente com as alegações autorais e com as provas constantes dos autos, não merecendo amparo as alegações deduzidas pela embargante em seu recurso.

Pelo exposto, por entender escorreita a sentença recorrida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro para 17% (dezessete por cento) os honorários sucumbenciais devidos pelos recorrentes aos advogados do recorrido.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.